Tribunal: TJSP
Processo: 1114865-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Gestão de negócios. Intermediação de investimentos. Aplicação financeira em Fundo de Renda Fixa com Liquidez Diária ("Infinity Select Fundo de Investimento – Renda Fixa") por meio da Corretora Modal. Ampliação do prazo de resgate, de imediato para setenta e cinco (75) dias, com abrupta desvalorização das cotas e indeferimento do pedido de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Gestão de negócios. Intermediação de investimentos. Aplicação financeira em Fundo de Renda Fixa com Liquidez Diária ("Infinity Select Fundo de Investimento – Renda Fixa") por meio da Corretora Modal. Ampliação do prazo de resgate, de imediato para setenta e cinco (75) dias, com abrupta desvalorização das cotas e indeferimento do pedido de saque em razão do fechamento do Fundo. Ação ajuizada contra o Fundo, a Corretora intermediadora do negócio (Modal) e a atual Administradora do Fundo (RJI). SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Fundo réu, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, aduzindo pedido subsidiário de adoção do valor da cota no encerramento do dia do pedido de resgate. APELAÇÃO da corré RJI, Administradora do Fundo, que visa à reforma da sentença para a improcedência. APELAÇÃO da corré Modal, Corretora intermediadora do investimento, que reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência. EXAME: legitimidade passiva das demandadas bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido constantes da inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Relação jurídica havida entre o autor e a corré Modal que tem natureza de consumo, submetendo-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os Fornecedores participantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Corretora Modal que, ao disponibilizar produtos para investimentos financeiros por meio de sua plataforma, é responsável pela publicização de informações claras e precisas a respeito dos produtos ofertados. Administradora do Fundo réu que é responsável pela garantia do cumprimento dos regramentos aplicáveis, visando à proteção dos investidores. Prova documental constante dos autos que confirma o aporte, pelo autor, da soma de R$ 61.964,28, assim como a recusa de resgate, a pretexto de fechamento do Fundo, com ampliação do prazo de liquidação e desvalorização das cotas em quase noventa por cento (90%). Fundo que era apresentado pelas rés como produto de renda fixa, de baixo risco, voltado a investidores conservadores, com aplicação inicial e movimentação mínima de R$ 100,00, sem carência e com liquidação de resgate no dia útil seguinte à cotização. Irregularidades e desvirtuamento do Fundo, com evidente falha na prestação dos serviços das rés e prejuízo aos investidores, que restaram bem evidenciados, notadamente tendo em vista as constatações do Processo Administrativo Sancionador da CVM no 19957.009152/2018-34, além do desligamento perante a ANBIMA em dezembro de 2022. Fundo que, por ser uma comunhão de recursos, é composto pelos aportes realizados pelos investidores, sendo responsável pelas solicitações de aportes e resgates e, por consequência, pela restituição de valores integralizados e indevidamente retidos. Responsabilidade do Fundo que deve, contudo, ser limitada à cota parte de investimento realizado, observado o deságio aplicado. Verba honorária devida pelas demandadas ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DA CORRETORA MODAL E DA ADMINISTRADORA DO FUNDO NÃO PROVIDOS. RECURSO DO FUNDO PARCIALMENTEE PROVIDO*.